Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI No 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima. Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução. Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo.

Ordem denegada.